Tribunal: TJSP
Processo: 0006379-46.2020.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS. CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PORMENORIZADA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELA EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.